Tribunal: TJBA
Processo: 8086421-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086421-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA REGINA ROLLEMBERG DE OLIVA

Advogado(s)
:
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRA NOVAES OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM – RMC. PLEITO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO NEGÓCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086421-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVIA REGINA ROLLEMBERG DE OLIVA e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03